Tribunal: TJSP
Processo: 2251647-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos de terceiro – decisão que revogou o diferimento das custas – ação não incluída no rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – interpretação extensiva de norma tributária – inadmissibilidade – ausência de prova idônea da impossibilidade momentânea de recolhimento de custas que também afasta a pretendida vantagem – decisão agravada mantida -

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos de terceiro – decisão que revogou o diferimento das custas – ação não incluída no rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – interpretação extensiva de norma tributária – inadmissibilidade – ausência de prova idônea da impossibilidade momentânea de recolhimento de custas que também afasta a pretendida vantagem – decisão agravada mantida - agravo improvido.*